Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707085-60.2024.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE SIQUEIRA RECORRIDO: GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA DECISÃO Verifica-se que Francisco das Chagas Duarte Siqueira interpôs recurso extraordinário em desfavor dos acórdãos ns. 1921620 e 1949982 (ID 64261255 e 66996879), proferidos pela Segunda Turma Recursal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. No entanto, conforme decisão de ID 62588024, o requerimento de gratuidade de justiça deduzido no recurso inominado restou indeferido pela juíza relatora, uma vez que o recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$5.000,00 (documento de ID 62587155), fato que não o qualifica como hipossuficiente. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não há nos autos elementos que demonstrem alteração na situação financeira do recorrente e justifiquem o respectivo deferimento. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal